Tribunal: TJMT
Processo: 1049125-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049125-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 067.182.751-07 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1049125-57.2025.8.11.0002

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA BARROS

Recorrida:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EFICAZ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de bloqueio de conta bancária. O reclamante sustenta que a instituição financeira realizou o bloqueio da conta sem justificativa plausível e permaneceu inerte diante das reiteradas tentativas de solução administrativa, limitando-se ao envio de respostas automáticas e genéricas. A sentença condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, insurgindo-se o recorrente apenas quanto à majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em razão da falha na prestação do serviço bancário mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação do serviço resta configurada diante do bloqueio da conta bancária sem solução administrativa eficaz, mesmo após diversas tentativas de contato e cumprimento das exigências formuladas pela instituição financeira.

A ausência de saldo disponível na conta não afasta a ocorrência de dano moral quando demonstrados transtornos decorrentes da inadequada prestação do serviço e da ausência de suporte efetivo ao consumidor.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para arbitramento da indenização por danos morais, mediante análise de precedentes semelhantes e das circunstâncias específicas da demanda.

O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e suficiente para compensar os transtornos experimentados pela parte autora, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção indevida de bloqueio de conta bancária, sem solução administrativa eficaz e com respostas genéricas ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de saldo disponível na conta não afasta, por si só, a configuração de dano moral decorrente da inadequada prestação do serviço bancário.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

O arbitramento do
quantum
indenizatório segundo o método bifásico do STJ legitima a manutenção do valor fixado quando compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359932355, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para:

“1) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1o, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

2) Julgar improcedente o pedido obrigacional de desbloqueio da conta bancária”.

Em sede
recursal
, o recorrente sustenta que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde à extensão do abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, em
contrarrazões
, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 359932359, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Conforme narrado na petição inicial, o reclamante mantinha conta corrente junto à instituição financeira reclamada, a qual foi bloqueada sem qualquer justificativa plausível, circunstância que lhe teria causado transtornos significativos.

Relata que buscou atendimento por meio do
chat
do aplicativo,
e-mail
e central telefônica, seguindo todas as orientações fornecidas, com envio de documentos, confirmação de dados e realização dos procedimentos solicitados pela instituição.

Contudo, mesmo após diversas tentativas, não obteve solução para o problema, recebendo apenas respostas automáticas e genéricas, sem esclarecimento acerca do motivo do bloqueio ou previsão para regularização da conta.

Em contrapartida, a demandada sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços, sob o argumento de que não houve qualquer prejuízo à parte autora, uma vez que não havia saldo disponível na conta.

Aduz, ainda, que o procedimento adotado decorreu de medida de segurança baseada nas normas internas da instituição, inexistindo qualquer abusividade ou elementos aptos a ensejar indenização.

Defende, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço apta a ensejar condenação por danos morais.

Em análise do contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne recursal restringe-se à análise da possibilidade de majoração da indenização por danos morais, fixada em razão da falha na prestação do serviço de bloqueio de conta bancária.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passa-se à análise do valor fixado a título de indenização.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao julgador, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, a fim de prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2
.000,00 (dois
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026